Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-28.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.

3. É plenamente possível a declaração de nulidade de cláusula que importe abuso de direito e lesividade ao consumidor, em contrariedade aos princípios da boa-fé e da transparência, fundamentados nos artigos 6o, inciso V, e 51, § 2o, do CDC.

4. Embargos declaratórios desprovidos.